Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a desvincular o nome do autor do cadastro do veículo alienado e das multas e débitos após a sua tradição, bem como condenação ao pagamento de danos morais em razão da inscrição indevida na dívida ativa. Recurso dos réus visa à improcedência dos pedidos.
2 – Compra e venda de veículo. Transferência. Prazo para comunicação. Na forma do art. 134, do CTB, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
3 – IPVA. Fato gerador. Na forma do art. 4o, inciso II, alínea “a” do Decreto 34.024/2012, “Ocorre o fato gerador do imposto, tratando-se de veículo usado licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano;”. Tendo em vista que o autor promoveu a comunicação de venda do veículo no dia 12/01/2016 (IDs. 12975028 (DUT) e 12975060), ou seja, após a ocorrência do fato gerador do imposto, este é responsável pelo pagamento do IPVA relativo ao ano de 2016.
4 – Responsabilidade Solidária. Débitos Tributários. Na forma do art. 1o, §8o, inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, “São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes a partir de 12/01/2016 e excluir a indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L